Tribunal: TJDFT
Processo: 0741500-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART 833, X, DO CPC. ÚNICA RESERVA EM NOME DO DEVEDOR.
1. A regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos é aplicável também à importância depositada em conta corrente, desde que a única reserva monetária em nome do devedor. Precedentes.
2. Negou-se provimento ao recurso.